Tribunal: TJPA
Processo: 0839740-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839740-32.2023.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: MARINEIA CARDOSO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO URGENTE DE ANGIOPLASTIA DAS CORONÁRIAS. HOSPITAL CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADOS. FORTUITO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por hospital credenciado contra sentença que julgou procedente tutela antecipada antecedente ajuizada por paciente idosa, portadora de grave enfermidade cardíaca, com indicação médica urgente para angioplastia das coronárias, para confirmar tutela de urgência anteriormente concedida pelo Tribunal de Justiça, que determinou a realização do procedimento ou o encaminhamento a outro hospital credenciado, com custeio necessário. A apelante sustentou ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa, deslocamento da competência para a Justiça Federal, ausência de falha na prestação do serviço e redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o hospital credenciado possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por demora ou embaraço na realização de procedimento médico-hospitalar urgente autorizado pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa, com deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iii) determinar se a indisponibilidade do equipamento de hemodinâmica afasta a responsabilidade do hospital pela não realização tempestiva da angioplastia; e (iv) definir se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa devem ser reduzidos ou arbitrados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva decorre da teoria da asserção, pois a inicial atribui ao hospital conduta própria consistente em demora, ausência de solução efetiva para a realização de procedimento urgente e manutenção da paciente em situação de risco.

O hospital credenciado integra a cadeia de fornecimento do serviço médico-hospitalar e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde quando a má prestação do serviço se manifesta por negativa, atraso ou embaraço no atendimento contratado.

A responsabilidade autônoma do hospital não é afastada pela discussão sobre regras próprias aplicáveis à operadora de saúde, porque a condenação decorre de sua atuação direta na autorização, na expectativa de execução e no atraso injustificado do procedimento urgente.

O chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa é incabível, pois a solidariedade entre integrantes da cadeia de consumo não configura litisconsórcio passivo necessário e não impõe ao consumidor o dever de demandar todos os possíveis responsáveis.

A inclusão da operadora por iniciativa da requerida, com pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal, amplia indevidamente os limites subjetivos e objetivos da lide, além de retardar solução vinculada à saúde e à vida da paciente.

A indisponibilidade do equipamento de hemodinâmica não configura excludente de responsabilidade, mas fortuito interno relacionado ao risco da atividade hospitalar, sobretudo quando não há demonstração de solução alternativa tempestiva.

Em situação de urgência médica, o hospital deve agir com diligência reforçada para realizar o procedimento ou providenciar encaminhamento célere e efetivo a estabelecimento apto, especialmente após participar do trâmite de autorização e manter a paciente vinculada à expectativa de atendimento.

A tese de assunção do risco da espera pela paciente não se sustenta, pois a autora se encontrava em vulnerabilidade clínica, possuía indicação médica urgente e dependia da rede assistencial indicada e operacionalizada pelos fornecedores do serviço.

A realização posterior da angioplastia não afasta a falha anterior nem retira o interesse processual, porque o procedimento foi obtido por força da tutela de urgência judicialmente deferida.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa observam o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido, a tramitação em primeiro grau, o agravo de instrumento e a resistência processual da requerida.

A fixação por equidade é incabível quando há valor da causa definido e não se configura hipótese excepcional admitida pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O desprovimento integral da apelação justifica a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O hospital credenciado possui legitimidade passiva e responde solidariamente por falha própria na prestação de serviço médico-hospitalar urgente no âmbito da cadeia de consumo. 2. A solidariedade entre operadora de plano de saúde e hospital credenciado não impõe litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao consumidor escolher contra quem demandar. 3. O chamamento ao processo de coobrigado solidário é incabível em ação de consumo quando a providência amplia indevidamente a lide e o eventual direito de regresso pode ser exercido em ação autônoma. 4. A indisponibilidade de equipamento essencial ao procedimento urgente constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade do hospital quando ausente solução alternativa tempestiva. 5. A satisfação da obrigação de fazer por força de tutela de urgência não configura perda superveniente do objeto, mas confirma a necessidade e a utilidade da demanda. 6. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC quando houver valor da causa definido, admitindo-se arbitramento por equidade apenas nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 88; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 117, 130, 487, I, e 1.048, I; CC, art. 283; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I; Estatuto do Idoso, art. 71; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.725.092/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018; STJ, REsp nº 1.739.718/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806598-67.2023.8.14.0000, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839740-32.2023.8.14.0301

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM

APELADA: MARINEIA CARDOSO CHAVES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Tutela Antecipada Antecedente
ajuizada por
MARINEIA CARDOSO CHAVES
.

Na origem, a autora alegou ser pessoa idosa, portadora de grave enfermidade cardíaca, com indicação médica para realização urgente de angioplastia das coronárias. Sustentou que, embora o procedimento tivesse sido autorizado pelo plano de saúde Saúde Caixa, o Hospital Adventista de Belém teria deixado de realizar o ato cirúrgico, inicialmente em razão de pendência documental atribuída ao próprio hospital e, posteriormente, sob a justificativa de manutenção do equipamento de hemodinâmica, sem previsão concreta de solução.

Segundo a inicial, a autora permaneceu por meses aguardando a realização do procedimento, mesmo diante de quadro de risco, tendo buscado a tutela jurisdicional para compelir o hospital a realizar a cirurgia ou, subsidiariamente, encaminhá-la a outro estabelecimento credenciado, com o custeio necessário.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido pelo Juízo de origem
(ID 33198272)
.

Contra essa decisão, a autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento através de decisão monocrática de minha relatoria
(ID 33198280) concedendo a tutela de urgência pleiteada
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA EM ARCAR COM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DAS CORONÁRIAS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA DO PLANO E O HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

Após o cumprimento da tutela, a requerida apresentou contestação
(ID 33198286)
, arguindo ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, ilegitimidade passiva e necessidade de chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa. No mérito, defendeu que a autora teria assumido o risco da espera ao optar pelo Hospital Adventista mesmo ciente da manutenção da máquina de hemodinâmica. A autora apresentou réplica, na qual rechaçou as preliminares e sustentou que a satisfação do pleito decorreu de coerção judicial, o que evidenciaria a necessidade e utilidade da demanda.

Sobreveio sentença de procedência
(ID 33198301)
, vejamos:

“(...)

II. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E ANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO

A presente sentença, em sede de cognição exauriente, tem por mister resolver o conflito pautado na falha e protelação da prestação de serviços essenciais de saúde por parte de hospital integrante da rede credenciada, em face de uma paciente idosa e com risco iminente de morte. A complexidade do caso exige uma análise profunda tanto das preliminares suscitadas pela Requerida quanto do mérito propriamente dito, considerando a robustez probatória e a decisão terminativa proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

A. Das Preliminares Rechaçadas

A Requerida suscitou três teses preliminares: a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, a ilegitimidade passiva e o chamamento ao processo da Operadora de Saúde. Nenhuma das teses merece acolhimento, devendo ser integralmente repelidas.

1. Da Ausência de Interesse Processual por Perda Superveniente do Objeto

A alegação central da Requerida reside no fato de que o procedimento de Angioplastia das Coronárias foi realizado em 01/06/2023, supostamente retirando a utilidade do provimento jurisdicional pretendido e configurando a perda do objeto. Contudo, essa argumentação ignora a cronologia fática e as bases jurídicas que nortearam o desfecho provisório da lide. A realização do procedimento cirúrgico, essencial para a manutenção da vida da Autora, não adveio da liberalidade ou da retificação espontânea da conduta da Requerida; pelo contrário, foi o resultado direto e imediato da tutela de urgência concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 93008617/97481638), a qual impôs a obrigação de fazer à Requerida em prazo exíguo e sob pena de multa.

O interesse de agir, ou interesse processual, deve ser aferido sob a tríplice perspectiva da necessidade, utilidade e adequação da via eleita. No caso sub judice, a necessidade do processo manifestou-se na recusa injustificada do serviço, obrigando a Autora a buscar a proteção estatal, e a utilidade se concretizou no provimento liminar que garantiu a própria vida da paciente. A satisfação da pretensão material durante o curso do processo, quando for consequência direta de uma ordem judicial coercitiva, apenas confirma a utilidade da via eleita e preenche o mérito da ação, sem configurar perda do objeto.

Conforme a sistemática processual civil, notadamente a aplicação dos princípios que regem a tutela provisória de urgência concedida em caráter antecedente, a procedência da ação de mérito torna-se imperativa justamente para
confirmar a tutela satisfativa
que foi o instrumento de defesa da vida da Requerente. Seria um completo contrassenso jurídico penalizar a parte que teve seu direito fundamental negado, obrigando-a a litigar por meses e, após o cumprimento coercitivo da ordem que lhe salvou a vida, ver o processo extinto sem resolução do mérito. Portanto, a procedência é de rigor para estabilizar a situação fática posta pela tutela que transitou em julgado (ID 97481639), devendo a preliminar de ausência de interesse processual ser veementemente rechaçada.

2. Da Ilegitimidade Passiva e Chamamento ao Processo

A Requerida busca afastar sua responsabilidade alegando ser mera prestadora de serviços e que a obrigação de garantir e encaminhar a paciente para outro hospital caberia exclusivamente à Operadora de Saúde (Saúde Caixa), pleiteando, ainda, o chamamento desta ao processo.

Esta preliminar demonstra total descompasso com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante sobre responsabilidade na cadeia de fornecimento de serviços de saúde. A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo. O Hospital Adventista, ao atuar como estabelecimento credenciado do plano Saúde Caixa, integra inequivocamente essa cadeia de fornecimento de serviços médico-hospitalares.

Ademais, a questão da responsabilidade solidária do hospital credenciado em casos de falha na prestação do serviço em situação de urgência já foi objeto de análise e decisão terminativa no âmbito do Agravo de Instrumento (ID 97481638), que expressamente rejeitou a tese de exclusividade da responsabilidade da Operadora, sedimentando a legitimidade passiva da Associação Requerida para responder nesta demanda. A solidariedade permite ao consumidor escolher contra quem demandar, não sendo obrigatória a inclusão de todos os devedores solidários no polo passivo.

Quanto ao
Chamamento ao Processo
da Saúde Caixa, trata-se de medida inadequada, pois o instituto visa garantir o direito de regresso do devedor principal contra o devedor coobrigado – questão que deve ser resolvida em ação autônoma, caso a Requerida entenda ter direito de regresso. Não cabe ao Juízo impor a inclusão de terceiro em razão da facilidade ou conveniência para a Requerida, nem tampouco forçar a declinação de competência para a Justiça Federal, uma vez que o Saúde Caixa (operadora da Caixa Econômica Federal) não foi trazido ao feito pela parte Autora em litisconsórcio passivo necessário, mas sim pela Requerida através de via processual imprópria, que criaria um alargamento indevido da discussão neste momento processual. Por todas estas razões, rejeitam-se as alegações de ilegitimidade passiva e o pleito de chamamento ao processo, por força da solidariedade passiva e da decisão plenamente eficaz e transitada em julgado do Tribunal Superior sobre o tema, vinculando o prosseguimento regular desta demanda.

B. Do Mérito: A Falha Qualificada na Prestação do Serviço e a Responsabilidade Civil

Superadas as preliminares, o mérito da causa cinge-se à análise da conduta da
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE
diante da urgência médica da Autora, e a correspondente falha na prestação do serviço que culminou na necessidade de intervenção judicial para a defesa do direito fundamental à vida.

1. A Condição de Urgência e o Risco de Vida

A prova documental carreada aos autos, produzida antes e durante o litígio, é irrefutável quanto à extrema gravidade do estado de saúde da Requerente (IDs 91379764 e 91379766). Com artérias coronárias obstruídas a 90% e 100%, a necessidade da Angioplastia das Coronárias não poderia ser jamais classificada como procedimento eletivo, como erroneamente tentou convencer a Requerida em sua Manifestação (ID 91394299), citando a definição de cirurgia eletiva como aquela que "não apresenta risco imediato para a vida ou a saúde do paciente". Tal alegação do Hospital Requerido é, no mínimo, temerária e ofensiva à verdade, pois o risco de infarto cardíaco fulminante a qualquer momento, atestado pelo quadro clínico, é a própria definição legal de emergência, nos termos do Art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98.

Ademais, a Autora é pessoa idosa, gozando de prioridade de tramitação por força do Art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e Art. 1.048, I, do Código de Processo Civil, o que impõe a todos os envolvidos, e especialmente ao prestador de serviços de saúde, um dever de especial diligência e celeridade no atendimento. A recusa ou protelação indevida, nessas circunstâncias, agrava o dano ou cria o risco de perecimento de um bem que sequer pode ser ressarcido.

2. A Inconsistência da Alegação de Indisponibilidade Técnica como Excludente de Responsabilidade

A Requerida sustentou sua inação na alegada quebra e indisponibilidade da máquina de hemodinâmica. Contudo, os próprios documentos técnicos trazidos pelo Hospital aos autos (IDs 91394305, 91394307 e 91394306) contradizem a alegação de "máquina quebrada" e, mais grave, revelam a negligência do hospital na manutenção de sua infraestrutura crítica.

Os relatórios técnicos da empresa GE Healthcare e da Amazon Tech (IDs 91394306 e 91394307, respectivamente) detalham que a indisponibilidade do equipamento advinha de problemas estruturais e elétricos crônicos do Hospital Adventista de Belém, incluindo cabos elétricos submetidos a contato com água de chuva, má isolação, correntes de terra elevadas e falhas na tensão, que datavam de inspeções de 2020 e 2022. O relatório da GE, inclusive, em sua Revisão 3 (datada de abril de 2023), concluiu que os desligamentos intermitentes se deviam a problemas no painel ou no circuito de emergência, e não a uma falha superveniente e imprevisível.

Em cognição exauriente, verifica-se que a alegação de "manutenção e sem previsão de conserto" não foi um evento fortuito, mas sim a revelação da falta de capacidade estrutural e de investimento em manutenção preventiva por parte da Requerida para a realização de um serviço que ela se propôs a oferecer e para o qual captou a autorização do Plano de Saúde. A manutenção estrutural deficiente, que se arrastava há meses, impedindo o uso do equipamento essencial, configura falha qualificada na prestação do serviço hospitalar, a qual se equipara à recusa.

O Hospital Requerido, ciente de sua indisponibilidade técnica estrutural desde, no mínimo, dezembro de 2022 (época do diagnóstico da Autora), agiu com manifesta irresponsabilidade ao: i) aceitar o encaminhamento da paciente e iniciar o processo de autorização; ii) cometer erro documental que atrasou o primeiro protocolo de autorização; iii) induzir a paciente a cancelar a busca por outro hospital sob a falsa promessa de que o equipamento estaria pronto e o trâmite seria mais rápido, configurando grave desrespeito à boa-fé objetiva e ao dever de informação. Essa conduta não apenas protelou indevidamente o tratamento vital por meses, mas também demonstrou profundo descaso pela vida da Autora.

A responsabilidade civil da Requerida decorre, portanto, da evidente falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC) e da negligência grosseira na manutenção de sua infraestrutura, que resultou na recusa e na necessidade de intervenção judicial para garantir a realização da Angioplastia, conforme reconhecido pela decisão de Segundo Grau.

3. Da Confirmação da Tutela de Urgência e da Prevalência do Acórdão

A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento (ID 97481638) abordou de forma exauriente a matéria relativa à responsabilidade do hospital na cadeia de consumo e a urgência do procedimento, concedendo a tutela para garantir o direito à saúde e à vida da Autora. O Tribunal foi claro ao determinar que o Hospital Requerido deveria, em 48 horas, ou reparar a máquina e realizar o procedimento, ou encaminhar a Autora para outro hospital credenciado e custear o ônus.

Diante do trânsito em julgado dessa decisão (ID 97481639) e do subsequente cumprimento coercitivo da ordem judicial (noticiada a realização da cirurgia em 01/06/2023), não há mais que se discutir sobre a regularidade do pleito principal. A procedência da ação é a consequência lógica e jurídica da confirmação, em cognição exauriente, da probabilidade do direito já reconhecida pela superior instância, tornando o provimento final meramente confirmatório dos efeitos da tutela já estabilizada e cumprida.

Dessa forma, o acolhimento do pedido principal de obrigação de fazer — aqui já satisfeito por força da tutela — e a total improcedência da defesa da Requerida são medidas que se impõem, confirmando a condenação da Requerida por sua conduta negligente e omissa.

III. DISPOSITIVO DA SENTENÇA

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral veiculada na presente Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente movida por
MARINEIA CARDOSO CHAVES
em face de
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE
, para o fim de:

1.
CONFIRMAR INTEGRALMENTE
os efeitos da tutela de urgência antecipada em caráter antecedente concedida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806598-67.2023.8.14.0000 (ID 97481638), que impôs à Requerida a obrigação de fazer consistente na garantia e custeio do procedimento cirúrgico de Angioplastia das Coronárias, a qual foi integralmente cumprida em Junho de 2023.

2.
REJEITAR
as preliminares suscitadas pela Requerida, especialmente a de ausência de interesse processual e a de ilegitimidade passiva, reconhecendo a utilidade e necessidade do processo judicial para a defesa do direito fundamental à vida da Autora frente à protelação indevida e à falha na prestação do serviço por parte da Requerida.

IV. DAS CONSEQUÊNCIAS DA SUCUMBÊNCIA

Atenta ao princípio da causalidade e à sucumbência integral da Requerida, condeno a
ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE
ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da Autora.

Considerando o zelo profissional do advogado, a natureza da causa (direito fundamental à vida), o trabalho desenvolvido (incluindo a necessidade de interposição de Agravo de Instrumento para reverter a decisão que frustrava o prosseguimento) e o tempo despendido desde a propositura da ação (abril de 2023), arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Suspensa a execução da cobrança de custas em relação à Autora (Requerente), por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID 91583612).

Intimem-se as partes com urgência desta Sentença.

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se.”

Inconformado, o Réu/Apelante, interpôs Apelação alegando em suas razões recursais a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Afirma atuar apenas como prestadora de serviço credenciada, cabendo à operadora do plano de saúde a responsabilidade primária de garantir a assistência integral, inclusive mediante direcionamento da beneficiária a outro prestador da rede quando houver indisponibilidade técnica. Invoca a Lei nº 9.656/98, a RN nº 566/2022 da ANS e o art. 130 do CPC, defendendo que a indisponibilidade decorreu de impossibilidade técnica estrutural do hospital, relacionada à manutenção da máquina de hemodinâmica, e não de recusa injustificada.

No mérito, a apelante requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação por falha qualificada na prestação do serviço, reconhecendo que a obrigação principal foi cumprida em 01/06/2023 e que a gestão da rede assistencial competiria primordialmente à operadora Saúde Caixa.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para o mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, ou sua fixação por apreciação equitativa. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto à condenação pecuniária relativa aos honorários, sob alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em contrarrazões
(ID 33198310)
, a apelada requer o desprovimento do recurso. Sustenta que a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do hospital já teriam sido reconhecidas na decisão proferida no agravo de instrumento, a qual teria transitado em julgado sem impugnação pela requerida.

Afirma que a cirurgia somente foi realizada em razão da tutela judicial concedida, não havendo perda superveniente do objeto nem ausência de interesse processual. Defende a manutenção da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, e requer sua majoração, ao argumento de que o percentual fixado em 15% seria compatível com a complexidade da causa e com o trabalho desenvolvido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se deve ser mantida a sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para garantir à autora a realização do procedimento de angioplastia das coronárias, bem como se subsistem as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa e redução dos honorários sucumbenciais.

A sentença deve ser mantida.

De início, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. A autora não imputou ao hospital simples condição de terceiro alheio ao conflito, mas conduta própria, consistente na demora, na ausência de solução efetiva para a realização de procedimento urgente e na manutenção da paciente em situação de risco, mesmo após autorizações do plano de saúde.

A legitimidade, portanto, decorre diretamente da teoria da asserção e da causa de pedir deduzida na inicial.

Além disso, o Hospital Adventista, enquanto estabelecimento credenciado à rede de atendimento utilizada pela autora, integra a cadeia de prestação do serviço médico-hospitalar. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado, inclusive fornecedores diretos e indiretos, e que há responsabilidade solidária entre operadora de plano de saúde e hospital conveniado quando a má prestação do serviço se manifesta por negativa ou embaraço no atendimento médico-hospitalar contratado, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PRESTADORES DE SERVIÇO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. 1. Ação ajuizada em 19/11/2014. Recursos especiais interpostos em 14/10/2015 e 25/08/2015. Autos distribuídos ao gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/73.2. Ação de obrigação de fazer que busca a garantia de continuidade de tratamento de quimioterapia em hospital descredenciado pelo plano de saúde .3. O propósito dos recursos especiais interpostos é definir o alcance da responsabilidade do hospital e da operadora de plano de saúde pela negativa e embaraço do atendimento médico do consumidor.4. Ausentes os vícios do art . 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e do dispositivo legal indicado como violado, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.6 . A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.7.
O CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único e art . 14)
.8. Os princípios da boa-fé, cooperação, transparência e informação, devem ser observados pelos fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, para o consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 9 . O entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o do STJ, no sentido que existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços; configurada, na espécie, pela negativa e embaraço no atendimento médico-hospitalar contratado.10. Recurso especial de FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido.11 . Recurso especial de UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1725092 SP 2017/0059027-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018) [grifei]

Ainda que se discutisse, em tese, a incidência de regras próprias do regime jurídico da operadora de saúde, tal debate não afasta a responsabilidade autônoma do hospital por sua própria conduta. A apelante não está sendo responsabilizada por atuar como operadora de plano de saúde, mas por ter, na condição de hospital credenciado e diretamente envolvido na autorização e execução do procedimento, contribuído para o atraso injustificado de cirurgia urgente, sob justificativa genérica de manutenção de equipamento essencial.

O chamamento ao processo da operadora Saúde Caixa igualmente não merece acolhimento.

Não se está diante de litisconsórcio passivo necessário. A eventual solidariedade entre os participantes da cadeia de atendimento não impõe ao consumidor o dever de demandar todos os possíveis responsáveis. Ao credor é lícito eleger contra quem pretende litigar, sem prejuízo de eventual direito regressivo entre os responsáveis, a ser discutido em ação própria, caso existente.

A pretensão de deslocar a competência para a Justiça Federal, mediante inclusão da Saúde Caixa por iniciativa da requerida, revela indevida ampliação subjetiva e objetiva da lide. A autora dirigiu sua pretensão contra o hospital, apontando falha própria deste na prestação do serviço. Não cabe ao réu, a pretexto de chamamento ao processo, impor à parte autora a formação de litisconsórcio não necessário, sobretudo quando a providência, além de retardar a solução de demanda ligada à saúde e à vida, não é indispensável ao julgamento da controvérsia posta.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES . LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA . DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02 . EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC . 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional. 2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018 . Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida. 4 . No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes. 5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art . 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.
6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente . 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo
. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art . 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1739718 SC 2018/0107086-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) [grifei]

No mérito, a prova documental descrita na sentença evidencia que a autora enfrentava quadro cardíaco severo, com risco concreto, e que o procedimento de angioplastia havia sido indicado em caráter urgente (ID 33198232).

O histórico processual revela que, apesar das autorizações obtidas, a cirurgia não foi realizada por sucessivas intercorrências atribuídas ao fluxo administrativo e estrutural do próprio hospital, notadamente pendência documental e posterior manutenção do equipamento de hemodinâmica. A própria sentença registra que, após nova autorização em 27/03/2023, a requerida voltou a informar que a máquina permanecia em manutenção, sem solução efetiva, mantendo a paciente em estado de risco vital até a propositura da ação.

A manutenção de equipamento essencial, sem demonstração de solução alternativa tempestiva, não configura excludente de responsabilidade. Trata-se de fortuito interno ligado ao risco da atividade hospitalar. Em cenário de urgência, incumbia ao hospital agir com diligência reforçada, providenciando a realização do procedimento ou o encaminhamento célere e efetivo a outro estabelecimento apto, especialmente após ter participado do trâmite de autorização e mantido a paciente vinculada à expectativa de realização do ato cirúrgico em suas dependências.

A tese de que a autora teria assumido o risco da espera não encontra respaldo nos autos. A paciente estava em situação de vulnerabilidade clínica, possuía indicação médica urgente e dependia da rede assistencial indicada e operacionalizada pelos fornecedores do serviço. Não se pode converter em “opção livre” aquilo que, na realidade, foi comportamento de quem buscava tratamento adequado em contexto de risco à própria vida.

A sentença, portanto, examinou corretamente a cronologia dos fatos e concluiu que a realização posterior do procedimento não apagou a falha anterior, nem afastou a procedência da pretensão de confirmação da tutela. A decisão recorrida limitou-se a estabilizar, em cognição exauriente, o resultado prático obtido por força da tutela de urgência e a reconhecer que a intervenção judicial foi necessária para a preservação do direito fundamental à saúde e à vida da autora.

Quanto aos honorários advocatícios, também não há reparo a fazer. A verba foi fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação. A causa exigiu atuação em primeiro grau, interposição de agravo de instrumento para reversão do indeferimento da tutela de urgência, acompanhamento do cumprimento da ordem judicial e resposta à resistência processual da requerida.

Não se justifica a redução automática ao mínimo legal de 10%, tampouco a fixação por equidade. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou orientação segundo a qual é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC quando houver valor da causa, condenação ou proveito econômico aferível, admitindo-se a equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, há valor da causa definido, não se tratando de hipótese excepcional apta a autorizar arbitramento equitativo. O percentual fixado em sentença mostra-se proporcional à relevância da demanda, à resistência da ré e à atuação desenvolvida pelo patrono da autora.

Por fim, diante do desprovimento integral da apelação e do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Considerando que a verba foi fixada originariamente em 15% sobre o valor atualizado da causa, majoro-a para 17%, observado o limite legal.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026